Tribunal: CARF
Processo: 15504.726557/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726557/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MONICA DE OLIVEIRA PIRES VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea. Incabível a dedução
despesas médicas em relação às quais o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade, mediante
apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais(Súmula CARF no 180).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726557/2011-31
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório do eminente relator de origem;
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração de fls. 3 a 11,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008 a 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 24.769,47, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas médicas (R$
17.541,24, R$ 18.020,00 e R$34.200,00, exercícios 2008 a 2010, respectivamente) e
despesas com instrução (R$4.961,32, R$5.184,58 e R$2.708,94, exercícios 2008 a 2010,
respectivamente), bem como omissão de rendimentos de aluguel recebidos de Pessoa
Jurídica (R$ 3.770,00 e R$6.480,00, exercícios 2009 e 2010, respectivamente).
A solicitação de inclusão de despesas (médicas e contribuição previdenciária do
empregador) formulada no curso da fiscalização foi objeto de exame e parcialmente
deferida pela autoridade lançadora, conforme relatado à fl. 15, constante do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 12 a 15).
Cientificada do lançamento em 23/12/2011 (fls. 176 e 177), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 180 a 184) em 24/1/2012. Contesta as glosas das despesas médicas nos
valores de R$12.110,00, R$5.770,00 e R$10.650,00, exercícios 2008 a 2010,
respectivamente. Sustenta que os documentos já apresentados à Fiscalização (fls. 25 a
155) fazem prova inequívoca da prestação dos serviços pelos profissionais da saúde e
que os recibos, devidamente preenchidos, com a indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ dos emitentes, conforme exigido pela legislação vigente, são documentos
hábeis e suficientes à comprovação das despesas. Cita Acórdãos do Conselho de
Contribuintes para robustecer seus argumentos.
Solicita, por fim, que seja dilatado o prazo (até 25/2/2012) para o pagamento da parcela
não litigiosa, de forma parcelada, com o benefício da redução da multa de ofício e dos
juros de mora, conforme Lei 11.941/2009. Os documentos de fls. 186 a 189
demonstram que houve a transferência para o processo de no 10680.720398/2012¬98 do
crédito tributário relativo à parcela não litigiosa.

Ao apreciar a impugnação apresentada, a DRJ/BHE negou-lhe provimento em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes desembolsos e deixa de
apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 06/07/2012 apresentou recurso voluntario
reafirmando as teses apresentadas ao julgador de origem afirmando resumidamente que
apresentou documentos hábeis a comprovas as despesas realizada, ademais requer a dispensa de
comprovar os pagamentos realizados, junta documentos e requer o restabelecimento das
deduções médicas abaixo indicadas:
1- despesa Dra. Valéria Monte Alto Caldeira Matos, valor cie R$8.230,00 - ano base 2007;
2- despesa da Dra. Ana Lúcia Paes Leme Nogueira Carneiro, valor de R$2.800,00 - ano base de 2007;
3- despesa da Dra. Valéria Monte Alto Caldeira Matos, valor de R$5.520,00 - ano base 2008;
4- despesa da Dra. Ana Lúcia Paes Leme Nogueira Carneiro, valor de R$ 1.850,00 - ano base de 2008;
5- despesa da Dra. Andréia Lourenço, valor de R$9.600,00 - ano base de 2009;
6- despesa do Dr. Eustáquio Camargos Rocha, valor de R$1.050,00 -ano base de 2009
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, em sede recursal a Recorrente traz documentação hábil para tentar
contrapor as razões da Autoridade de origem, de tais documentos tomo conhecimento com lastro
na alínea “c” do §4o do art. 16, do Decreto 70.235/72.
A controvérsia cinge-se às despesas médicas para as quais a contribuinte não
apresentou comprovação dos desembolsos nos montantes abaixo indicados:
1- despesa Dra. Valéria Monte Alto Caldeira Matos, valor cie R$8.230,00 - ano base
2007(declaração fl. 203;”serviços odontológicos” e recibo fl. 66).
2- despesa da Dra. Ana Lúcia Paes Leme Nogueira Carneiro, valor de R$2.800,00 - ano
base de 2007; (declaração fl. 204;”serviços psicológicos”).
3- despesa da Dra. Valéria Monte Alto Caldeira Matos, valor de R$5.520,00 - ano base
2008; (declaração fl. 206;”serviços odontológicos” e recibo fl.117).
4- despesa da Dra. Ana Lúcia Paes Leme Nogueira Carneiro, valor de R$ 1.850,00 - ano
base de 2008; (declaração fl. 205;”serviços psicológicos”).
5- despesa da Dra. Andréia Lourenço, valor de R$9.600,00 - ano base de 2009(Recibos
fls.133 a 155; (declaração fl. 207;”serviços psicoterapêuticos ”).
6- despesa do Dr. Eustáquio Camargos Rocha, valor de R$1.050,00 -ano base de
2009(RECIBO FL. 132; DECLARAÇÃO FL.208; serviços odontológicos).
De início, um apanhado da legislação aplicável ao caso em análise.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

As deduções de despesas médicas estão disciplinadas na legislação tributária
apresentada a seguir:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis,os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
- aplica-se,também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Vigente à época dos fatos)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §3°).
[...]
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Da análise da legislação destacada, constata-se que o direito à dedução a título de
despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Ademais, a exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho e não há qualquer ilegalidade como
tenta fazer crer a recorrente, in verbis:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

Súmula CARF no 180 Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
Abaixo esclareço os motivos pelos quais entendo que, mesmo com os
documentos apresentados em recurso voluntário, o lançamento deve ser mantido na forma da
decisão de origem.
No presente caso, analisando os autos noto que a contribuinte foi intimada a
apresentar comprovação dos pagamentos das despesas médicas em questão, mostrando-se inerte
em tal ponto e se restringindo a apresentar recibos de pagamentos.
No recurso, a contribuinte tenta por todas as formas validar os recibos, mas não
apresenta qualquer relatório médico detalhados indicando os serviços prestados, comprovantes
de transferências ou qualquer outro indício mínimo de prova relacionada aos pagamentos
supostamente realizados.
Todos os recibos e declarações apresentados, à exceção dos recibos da
profissional Andréia Lourenço, não indicam especificação de datas nem de serviços
prestados. Trazem apenas alegações genéricas como “serviços odontológicos” ou “serviços
psicológicos”.
No Caso dos recibos inicialmente apresentados pela profissional Andréia
Lourenço, valor de R$9.600,00 - ano base de 2009( fls.133 a 155), estes, em que pese indicarem
os serviços prestados, indicam pagador diverso da documentação apresenta às fls.203.Não
obstante ser possível o pagamento dos valores pelo dependente ou pelo titular da declaração, tal
inconsistência merece ser mencionada e reduz a força de prova dos comprovantes apresentados
quando não devidamente esclarecida.

Ainda em relação aos recibos profissional Andréia Lourenço, noto que os valores
apresentados originalmente somam R$ 10.500,00, divergêntes dos R$ 9.600,00 declarados em
sede recursal e na própria declaraçaõ de IR original:
Soma dos recibos apresentados originalmente:

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

E possível que tal divergência se deva a apresentação de recibos repetidos,
entretanto tal inconsistência, a meu ver, também reduz a força probatória dos recibos, ainda mais
quando não apresentados os comprovantes de pagamentos solicitados em fiscalização, uma vez
que podem representar indícios de documentos “pós-datados” .
Chama a atenção também que na declaração apresentada pelo profissional
Alexandre Camargo Rocha (fl. 208), não obstante ser genérica se referindo a “serviços
odontológicos”, o documento indica o cheque que teria sido utilizado na quitação (901385),
entretanto, a contribuinte mesmo com a oportunidade de juntar o comprovante do pagamento
mostrou-se inerte. Ora, como o pagamento em questão, em tese, foi realizado por cheque poderia
a contribuinte facilmente apresentar a microfilmagem do cheque, o extrato de depósito da conta
recebedora ou mesmo o comprovante de depósito, se realizado em conta corrente. Todos
facilmente disponíveis nas intituições financeiras envolvidas. Ocorre que mesmo com tal
possibilidade, a contribuinte restringe-se a tentar validar um recibo genérico sem a devida
especificação.
Alem disso, na impugnação originalmente apresenta, a contribuinte se insurge
contra R$ 28.530,00 sem nem ao menos detalhar cada um dos recibos impugnados e o respectivo
motivo. Já em sede de recurso voluntário, apresenta novos recibos agora no montante total de
R$29.050,00
Desse modo, entendo que tais generalidades somadas as inconsistências
apontadas, sem quaisquer outros indícios de prova vão de encontro ao texto legal que exige
especificação nos comprovantes apresentados:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Neste sentido, a legislação tributária confere à autoridade lançadora a faculdade
de exigir, a seu critério, outras provas das deduções pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do
Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.°,
do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943, in verbis:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

§3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Nestes termos, não há como acatar tal dedução uma vez que a contribuinte não fez
prova inequívoca dos serviços prestados. Tal entendimento é amplamente acatado por este
conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A
legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos
adicionais aos recibos. Súmula CARF no180. Numero da decisão: 2003-004.050
Ademais, analisando os documentos acostados, noto que a autoridade lançadora
identificou uma infinidade de irregularidades nos pagamentos e deduções realizadas nos anos em
questão (TVF fls. 12/15) o que torna absolutamente razoável e até necessária a solicitação da
apresentação dos comprovantes de pagamentos das despesas médicas sob análise.
Em relação às decisões judiciais apresentadas, esclareço que apenas as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância
obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...) § 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016).
Desse modo, por não ter logrado comprovar com exatidão nem os serviços
prestados nem os pagamentos efetuados entendo correto o lançamento realizado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726557/2011-31

Fl. 226
DF CARF MF
Original